Tribunal: TJBA
Processo: 8000856-04.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000856-04.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUIZ FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO LEAL E ALMEIDA FILHO, FABIANO DOS ANJOS SOARES, RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA, FABIANO DOS ANJOS SOARES, PEDRO LEAL E ALMEIDA FILHO

ACORDÃO

EMENTA. RECURSOS SIMULTÂNEOS DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. REAJUSTE ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. INTERRUPÇÃO DO MARCO PRESCRICIONAL.

I. Caso em exame

Tratam-se de recursos simultâneos de apelação interpostos por LUIZ FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA e pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI contra a sentença que declarou abusivos os reajustes aplicados no contrato de plano de saúde do autor, determinando a restituição dos valores pagos indevidamente pelo beneficiário.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em saber se houve irregularidade nos índices de reajuste aplicados ao contrato de saúde de autogestão do segurado.

Discute-se, ainda, a incidência da prescrição sobre os valores pagos a maior pelo beneficiário.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a possibilidade de reajustes nos índices dos contratos de plano de saúde, desde que observados os princípios da razoabilidade e da informação adequada ao consumidor.

No caso concreto, verificou-se que o aumento aplicado não foi devidamente justificado, caracterizando-se como abusivo e desproporcional, onerando excessivamente o autor.

Os reajustes dos planos de saúde coletivos não estão vinculados à tabela anual de reajustes publicada pela ANS, de modo que devem prevalecer as regras estabelecidas no contrato. Contudo, no caso dos autos, a Operadora de Saúde não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Quanto à prescrição, o entendimento jurisprudencial do TJBA e dos demais tribunais pátrios é de que a extinção de demanda previamente proposta no Juizado Especial, em decorrência da complexidade da causa, configura marco interruptivo para a contagem do prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do réu desprovido. Recurso do autor parcialmente provido para determinar que a restituição dos valores excedentes ocorra de forma simples, respeitando-se o prazo prescricional trienal das parcelas vencidas no período anterior à data de propositura da ação nº 0188775-20.2019.8.05.0001, proposta no Juizado Especial.

Tese de julgamento: “1. Os reajustes nos planos de saúde de autogestão devem observar os princípios da razoabilidade e transparência, sob pena de abusividade. 2. O aumento desproporcional e sem justificativa concreta é considerado abusivo, ensejando revisão judicial e restituição dos valores pagos indevidamente. 3. Aplica-se o prazo prescricional trienal para a repetição do indébito nos casos de cobranças abusivas em contratos de prestação de serviços continuados.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e IV; 51, IV e § 1º; Resolução Normativa ANS nº 63/2003; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1568244/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.06.2017; STJ, REsp nº 1300418/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 26.06.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Recursos Simultâneos de Apelação nº 8000856-04.2023.8.05.0001, oriundos da 03ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante/Apelada CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e como Apelado/Apelante LUIZ FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL e em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA